Tribunal: TJDFT
Processo: 0735359-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735359-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: SOLANGE GOMES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, contra decisão de ID 169467720 que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0716227-89.2023.8.07.0020) proposta por SOLANGE GOMES RIBEIRO, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar à ré, ora agravante, a cobertura dos procedimentos e materiais cirúrgicos indicados para o tratamento de ATM da autora agravada, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 50517559) a ré agravante sustenta que a negativa da cobertura do procedimento de eminectomia e ancoragem dos discos articulares (discopexia) sugerido para o tratamento da ATM ocorreu em razão de não estarem preenchidos os requisitos para a realização do procedimento cirúrgico indicado. Argumenta que foi emitido um laudo por junta médica, que promoveu tanto a análise do exame de imagem bem como a análise clínica da beneficiária agravada, o qual constata a ausência dos requisitos para a realização do procedimento cirúrgico solicitado, em razão da conclusão de que a beneficiária agravada não apresenta LUXAÇÃO RECIDIVANTE DA ATM, pois toda documentação analisada indica apenas possível LUXAÇÃO DISCAL. Ressalta a existência de irregularidades na solicitação médica, por conter divergência entre códigos TUSS e os procedimentos indicados. Enfatiza a ausência de probabilidade do direito pleiteado pois, de acordo com o laudo atestado por junta odontológica, o possível diagnóstico da beneficiária é de LUXAÇÃO DISCAL, enquanto o procedimento cirúrgico indicado é cabível apenas para o tratamento de LUXAÇÃO RECIDIVANTE DA ATM, o qual não é o caso dos autos. Também ressalta a falta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por se tratar de procedimento cirúrgico eletivo, bem como, em razão de o quadro clínico da beneficiaria agravada não se enquadrar no conceito de urgência e emergência, já que não há risco potencial à vida, tampouco de agravamento da saúde que implique em risco iminente de vida. Aduz a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente no fato de que o diagnóstico da beneficiária agravada não é condizente com o procedimento cirúrgico indicado além das irregularidades encontradas na solicitação médica; e perigo de dano, diante da possibilidade de prejuízos à ré agravante, mormente em razão da incidência de multa cominatória. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida para a realização do procedimento cirúrgico, bem como a pena de multa determinada pelo Juízo a quo. Preparo regular (ID 50517564). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. No caso concreto, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes (ID 169459662 do processo de origem). Ademais, a parte autora agravada anexou a solicitação médica acerca do necessidade para realizar o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente para tratamento de ATM sendo que o relatório médico indica expressamente que através do exame de imagem é possível observar os transtornos internos da ATM, caracterizados por luxação anterior dos meniscos articulares (ID 169459667 do processo de origem). Cumpre ressaltar que jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que os planos de saúde podem limitar a cobertura a certas patologias, mas não podem limitar o tipo de material/procedimento para seu adequado tratamento, nos moldes indicados pelo médico assistente do paciente. Dessa forma, afigura-se abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico assistente. Portanto, cabe ao médico/dentista assistente, com exclusividade, a definição do melhor caminho a seguir para o tratamento da patologia, com base nos conhecimentos técnicos e especializados na área. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. COBERTURA CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por M. M., representado por seus genitores, G. M. L. F. e M. de F. M. contra a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul objetivando o tratamento prescrito pelo médico sem limitação e, ao final, condenar ao reembolso dos valores despendidos. II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 963.896/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017 e AgInt no REsp n. 1.926.257/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 8/11/2021.) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. URGÊNCIA COMPROVADA. PRAZO DE 5 DIAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO. PRAZO RAZOÁVEL. 1. Cinge-se a controvérsia a respeito da existência ou não de obrigação de o réu/agravante fornecer órtese craniana para tratamento de plagiocefalia posicional ao autor/agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória no valor do tratamento orçado. 2. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. 3. A exceção de cobertura mínima prevista no artigo 10, VII, da Lei no 9.656/1998 é inaplicável, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado ao autor/agravado, uma vez que, como apontado anteriormente, seu uso previne a realização de neurocirurgia, procedimento que apresenta elevada taxa de morbimortalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1744361, 07411516420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 27/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CIRURGIA INDICADA PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC) é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2 - O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 3 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, o só fato de tal procedimento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente, em tese, para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. 4 - Diversamente do que afirma a Agravante, o procedimento cirúrgico litigioso, tendo em vista as informações contidas nos relatórios médicos apresentados com a petição inicial, não se qualifica como eminentemente eletivo, haja vista que a Agravada, em decorrência da grave deformidade facial que apresenta e do distúrbio temporomandibular em questão, caso não tratada com a máxima brevidade possível, encontra-se em "risco de maior destruição do disco articular e da cabeça da mandíbula, estruturas essas que não se regeneram, o que pode causar o aumentos dos distúrbios da ATM e piora na deformidade de face", com consequente "piora na dor orofacial espontânea e durante a execução de atividades básicas para a saúde e bem estar de qualquer ser humano, como a função mastigatória, fala e qualidade do sono". 5 - Tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, a redução da aludida multa neste momento poderia permitir, até mesmo, que a Agravante possa, desde logo, sopesar o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial veiculada na decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1366802, 07200353620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Outrossim, convém ressaltar que o tratamento cirúrgico de LUXAÇÃO DA ATM encontra-se inserido no Rol da ANS (confira-se ID 169459670, p. 15, do processo de origem). Destarte, se a doença tem cobertura no plano contratado, o plano de saúde é obrigado a cobrir todos os custos necessários para tratá-la. Por fim, quanto à argumentação recursal acerca da inexistência de urgência para a realização do procedimento cirúrgico em questão, entendo, que a urgência foi demonstrada pelo relatório médico de ID 169459667 do processo originário, notadamente quando o Cirurgião Bucomaxilofacial atesta: “O diagnóstico da doença apresentada pela paciente é compatível com transtornos internos das ATM associada a uma atralgia, apresentando componentes inflamatórios agudos (artrite, sinovite e/ou capsulite). Tal doença lhe causa sérios prejuízos funcionais, psicomáticos e diminui consideralvelmente sua qualidade de vida e convívio social. (...) Tendo em vista a gravidade da doença e limitações impostas à paciente, reitero a solicitação com urgência, e solicito à Ideal Saúde autorização dos procedimentos, internação, anestesia e honorários de equipe cirúrgica.” Assim, a princípio, constata-se que a negativa para realizar o procedimento pela seguradora mostra-se desarrazoada. Ademais, não há impossibilidade de reversão da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, pois se ao final da instrução, ficar comprovada a ausência do direito, nada impede que a parte ré agravante pleiteie a respectiva indenização para fazer frente aos custos do procedimento. Por seu turno, deve ser registrado que a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2 - O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014)” Ademais, o atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À autora agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora